Tribunal: STJ
Processo: 5638643-61.2023.8.09.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2709747 - GO(2024/0289354-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DEGIR MIRANDA FILHO
AGRAVANTE
: VERA LUCIA PESSOA GODOI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - GO069097
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
EM
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CABIMENTO NO
INDEFERIMENTO DO PEDIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E DAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 83 do STJ e por orientação nos precedentes
AgInt no
AgInt no
e AgInt no
REsp 1930160/SP,
AREsp 2326899/SP
AREsp 2126632/SP.
2. A controvérsia decorre de agravo de instrumento, em ação de execução, contra
decisão que rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e
fixou honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa.
3. A Corte de origem conheceu e proveu o agravo de instrumento para afastar a
condenação em honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o
§ 1o, do CPC admite a
art. 85,
fixação de honorários sucumbenciais no indeferimento do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica; (ii) saber se há divergência
jurisprudencial com o
quanto ao cabimento de honorários; (iii)
REsp 1925959/SP
saber se o
do CPC prevê honorários aplicáveis ao caso; (iv) saber se o
art. 129
§ 1o, do CPC prevê honorários aplicáveis ao caso; e (v) saber se o
art. 523,
caput, do CPC prevê honorários aplicáveis ao caso.
art. 701,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Ocorreu a ofensa ao
§ 1o, do CPC, pois é cabível a fixação de honorários
art. 85,
em incidentes que alteram substancialmente a lide, como no indeferimento do
pedido de desconsideração, conforme tese firmada nos
e
EREsp 2.042.753/SP
observância do
III, do CPC.
art. 927,
6. Não se verifica inadequação do percentual, sendo adequada a aplicação do
§ 2o, do CPC, com a fixação em 10% sobre o valor da causa.
art. 85,
Documento eletrônico VDA55100869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:38
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 0e30ef30-dde0-435b-bcd5-9897b286702c

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e dar-
lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. O indeferimento do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica configura alteração substancial da lide e enseja honorários
sucumbenciais, nos termos do
§ 1o, do CPC e da tese firmada nos
art. 85,
2. O STJ entende que a fixação de honorários entre 10% e
EREsp 2.042.753/SP.
20% sobre o valor da causa, conforme o
§ 2o, do CPC é aplicável em IDPJ.”
art. 85,
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1o e 2o, 129, 136, 523, § 1o, 701,
caput, e 927, III; CF,
III.
art. 105,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relator Ministro
EREsp n. 2.042.753/SP,
Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgados em
STJ, AgInt no
2/4/2025;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
REsp n. 2.097.210/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro João
28/4/2025;
REsp n. 1.597.604/RS,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
9/9/2024;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 2.209.964/SP,
julgado em
STJ,
relator Ministro Paulo de
20/10/2025;
REsp n. 1.925.959/SP,
Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
12/9/2023;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Quarta Turma,
REsp n. 1.930.160/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
22/4/2024;
AREsp n. 2.326.899/SP,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:38
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 0e30ef30-dde0-435b-bcd5-9897b286702c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2709747 - GO(2024/0289354-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DEGIR MIRANDA FILHO
AGRAVANTE
: VERA LUCIA PESSOA GODOI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - GO069097
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
EM
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CABIMENTO NO
INDEFERIMENTO DO PEDIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E DAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 83 do STJ e por orientação nos precedentes
AgInt no
AgInt no
e AgInt no
REsp 1930160/SP,
AREsp 2326899/SP
AREsp 2126632/SP.
2. A controvérsia decorre de agravo de instrumento, em ação de execução, contra
decisão que rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e
fixou honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa.
3. A Corte de origem conheceu e proveu o agravo de instrumento para afastar a
condenação em honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o
§ 1o, do CPC admite a
art. 85,
fixação de honorários sucumbenciais no indeferimento do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica; (ii) saber se há divergência
jurisprudencial com o
quanto ao cabimento de honorários; (iii)
REsp 1925959/SP
Documento eletrônico VDA54680846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 20:42:23
Código de Controle do Documento: 5654f670-67e6-4d51-86fa-839f3339b036

saber se o
do CPC prevê honorários aplicáveis ao caso; (iv) saber se o
art. 129
§ 1o, do CPC prevê honorários aplicáveis ao caso; e (v) saber se o
art. 523,
caput, do CPC prevê honorários aplicáveis ao caso.
art. 701,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Ocorreu a ofensa ao
§ 1o, do CPC, pois é cabível a fixação de honorários
art. 85,
em incidentes que alteram substancialmente a lide, como no indeferimento do
pedido de desconsideração, conforme tese firmada nos
e
EREsp 2.042.753/SP
observância do
III, do CPC.
art. 927,
6. Não se verifica inadequação do percentual, sendo adequada a aplicação do
§ 2o, do CPC, com a fixação em 10% sobre o valor da causa.
art. 85,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e dar-
lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. O indeferimento do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica configura alteração substancial da lide e enseja honorários
sucumbenciais, nos termos do
§ 1o, do CPC e da tese firmada nos
art. 85,
2. O STJ entende que a fixação de honorários entre 10% e
EREsp 2.042.753/SP.
20% sobre o valor da causa, conforme o
§ 2o, do CPC é aplicável em IDPJ.”
art. 85,
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1o e 2o, 129, 136, 523, § 1o, 701,
caput, e 927, III; CF,
III.
art. 105,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relator Ministro
EREsp n. 2.042.753/SP,
Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgados em
STJ, AgInt no
2/4/2025;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
REsp n. 2.097.210/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro João
28/4/2025;
REsp n. 1.597.604/RS,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
9/9/2024;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 2.209.964/SP,
julgado em
STJ,
relator Ministro Paulo de
20/10/2025;
REsp n. 1.925.959/SP,
Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
12/9/2023;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Quarta Turma,
REsp n. 1.930.160/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
22/4/2024;
AREsp n. 2.326.899/SP,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por VERA LUCIA
PESSOA GODOI e DEGIR MIRANDA FILHO contra a decisão que inadmitiu o
Documento eletrônico VDA54680846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 20:42:23
Código de Controle do Documento: 5654f670-67e6-4d51-86fa-839f3339b036

recurso especial, pela incidência da Súmula n. 83 do STJ, pela orientação
consolidada no STJ no AgInt no
e no AgInt no
REsp 1930160/SP
e pela aplicação da Súmula n. 83 do STJ também aos
AREsp 2326899/SP,
recursos fundados na alínea a, conforme AgInt no
(fls. 241-
AREsp 2126632/SP
243).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 259-266.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
em agravo de instrumento, nos autos de ação de execução (fls. 114-117).
O julgado foi assim ementado (fl. 113):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DESCABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, em virtude de ausência de previsão legal específica no
artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil, não é cabível condenação ao
pagamento de honorários sucumbenciais em incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, sendo irrelevante a qual das partes se possa imputar a
sucumbência ou a responsabilidade por dar causa à instauração do incidente. 2.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
153):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DESCABIMENTO.
OMISSÃO
INEXISTENTE. 1. Os embargos de declaração consistem em recurso de
fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de uma das
hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam,
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo a via adequada para o
reexame da causa. 2. Em regra, conforme orientação do Superior Tribunal de
Justiça, não se condena ao pagamento de honorários advocatícios em decisão que
resolve incidente processual, entendimento extraído da exegese do artigo 85, § 1o,
Documento eletrônico VDA54680846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 20:42:23
Código de Controle do Documento: 5654f670-67e6-4d51-86fa-839f3339b036

do Código de Processo Civil. A exceção ocorre quando se extingue ou se altera
substancialmente o processo principal, o que não é o caso em apreço. 3.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 85, §1o, do Código de Processo Civil, porque o rol de hipóteses não é
taxativo e admite honorários no indeferimento do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, aplicando-se o princípio da causalidade, já que o pedido foi
rejeitado e houve movimentação da máquina judiciária;
b) 129, do Código de Processo Civil, porquanto foi mencionado como
exemplo de previsão de honorários sucumbenciais, sem alegação específica de
violação;
c) 523, §1o, do Código de Processo Civil, visto que foi mencionado
como exemplo de previsão de honorários sucumbenciais, sem alegação específica
de violação;
d) 701, caput, do Código de Processo Civil, pois foi mencionado como
exemplo de previsão de honorários sucumbenciais, sem alegação específica de
violação.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que não há cabimento de
honorários sucumbenciais no incidente de desconsideração da personalidade
jurídica por ausência de previsão no
§1o, do Código de Processo Civil,
art. 85,
divergiu do entendimento firmado no
da Terceira Turma, que
REsp 1925959/SP,
admitiu a fixação da verba quando indeferido o pedido de desconsideração (fls.
173-177).
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido
e se mantenha a condenação em honorários de sucumbência fixados em 10% do
valor da causa em favor da DEFENSORIA PÚBLICA; requer ainda o provimento
Documento eletrônico VDA54680846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 20:42:23
Código de Controle do Documento: 5654f670-67e6-4d51-86fa-839f3339b036

do recurso para que se reconheça a aplicação do princípio da causalidade à
hipótese e se restabeleça a decisão que fixou os honorários (fls. 168-178).
Contrarrazões às fls. 222-236.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização do caso
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e
condenou a requerente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados
em 10% do valor da causa (fls. 114-116).
O recurso foi manejado nos autos de ação de execução, visando afastar a
condenação ao ônus sucumbencial imposta na decisão interlocutória que indeferiu
o pedido de desconsideração em face da empresa executada, sustentando a
inexistência de previsão legal específica no
§1o, do Código de Processo
art. 85,
Civil para a fixação de honorários em incidente processual (fls. 102 e 114-116).
A Corte estadual conheceu do agravo de instrumento e deu-lhe
provimento, reformando a decisão recorrida para afastar a condenação em
honorários sucumbenciais, conforme ementa e dispositivo do acórdão proferido
pela 3a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (fls. 113 e 116-
117).
II - Da violação ao
§ 1o, do Código de Processo Civil
art. 85,
Durante o trâmite deste agravo em recurso especial, ocorreu fato jurídico
superveniente de extrema relevância para o deslinde da controvérsia. A Corte
Especial do Superior Tribunal de Justiça julgou os
sob
EREsp n. 2.042.753/SP,
relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, em 02 de abril de 2025, com
publicação no DJe em 12 de maio de 2025, uniformizando definitivamente a
Documento eletrônico VDA54680846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 20:42:23
Código de Controle do Documento: 5654f670-67e6-4d51-86fa-839f3339b036

jurisprudência sobre honorários advocatícios em incidente de desconsideração da
personalidade jurídica.
A tese fixada pela Corte Especial estabeleceu que "a fixação de
honorários advocatícios é cabível em incidentes processuais que resultem em
alteração substancial da lide, como no indeferimento do pedido de desconsideração
da personalidade jurídica".
Este julgamento resolveu divergência que havia se instalado entre as
Turmas do Superior Tribunal de Justiça. De um lado, a Terceira Turma, no
sob relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp n. 1.925.959/SP,
julgado em 12 de setembro de 2023 e publicado no DJe em 22 de setembro de
2023, havia firmado o entendimento de que o indeferimento do pedido de
desconsideração da personalidade jurídica enseja fixação de honorários
advocatícios.
De outro, a Quarta Turma mantinha precedentes em sentido contrário,
como os AgInt no
sob minha relatoria, julgado em 22 de
REsp n. 1.930.160/SP,
abril de 2024 e publicado no DJe em 24 de abril de 2024, e o AgInt no
sob relatoria do Ministro Marco Buzzi, julgado em 29 de
AREsp n. 2.326.899/SP,
abril de 2024 e publicado no DJe em 02 de maio de 2024.
A decisão da Corte Especial em embargos de divergência possui caráter
vinculante para todas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça e constitui
orientação que deve ser observada pelos Tribunais de origem, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 927, inciso III,
A matéria foi adequadamente prequestionada, tendo o acórdão recorrido
enfrentado expressamente a questão relativa ao
§ 1o, do Código de
art. 85,
Processo Civil, conforme se extrai da ementa do julgado:

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em virtude de
ausência de previsão legal específica no artigo 85, § 1o, do Código de Processo
Documento eletrônico VDA54680846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 20:42:23
Código de Controle do Documento: 5654f670-67e6-4d51-86fa-839f3339b036

Civil, não é cabível condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em
incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

O acórdão recorrido afastou a condenação em honorários advocatícios
fixada pela decisão de primeiro grau, ao fundamento de que não seria cabível tal
condenação em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por
ausência de previsão específica no
§ 1o, do Código de Processo Civil. A
art. 85,
tese não se sustenta à luz do entendimento consolidado pela Corte Especial do
Superior Tribunal de Justiça nos EREsp n. 2.042.753/SP.
No caso concreto, a parte ora agravada instaurou incidente de
desconsideração da personalidade jurídica nos autos do cumprimento de sentença
n. 0073624-83.2012.8.09.0051, objetivando atingir o patrimônio dos ora
agravantes, sócios da devedora principal. O incidente foi autuado sob n. 5323313-
46.2020.8.09.0051 e julgado improcedente em decisão naqueles autos, por
inexistência de comprovação de fraude.
O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica
configurou alteração substancial da lide, na exata medida em que aqueles que
foram indevidamente chamados a litigar obtiveram provimento jurisdicional
favorável, afastando a pretensão de inclusão de seus patrimônios pessoais na
execução.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os
examinou precisamente essa situação, estabelecendo que
EREsp n. 2.042.753/SP,
o incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza jurídica de
demanda incidental, com partes, causa de pedir e pedido definidos, e que o
indeferimento do pedido, ao impedir a inclusão do sócio ou da empresa no polo
passivo da lide, representa efetiva alteração substancial que enseja a fixação de
honorários advocatícios.
Documento eletrônico VDA54680846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 20:42:23
Código de Controle do Documento: 5654f670-67e6-4d51-86fa-839f3339b036

O argumento de que o
§ 1o, do Código de Processo Civil conteria
art. 85,
rol taxativo de hipóteses de cabimento de honorários advocatícios não foi acolhido
pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que expressamente
reconheceu serem cabíveis honorários em incidentes processuais que resultem em
alteração substancial da lide.
A decisão que põe fim ao incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, embora formalmente possua natureza interlocutória nos termos do art. 136
do Código de Processo Civil, resolve de forma definitiva demanda incidental
autônoma, com partes, causa de pedir e pedido próprios, gerando sucumbência
para aquele que deu causa à sua instauração sem êxito.
A aplicação do princípio da causalidade, invocado pelos agravantes,
justifica plenamente a fixação de honorários advocatícios no caso concreto. A
parte ora agravada deu causa à movimentação da máquina judiciária ao instaurar o
incidente de desconsideração da personalidade jurídica sem lograr demonstrar os
requisitos legais para sua procedência, devendo arcar com os ônus decorrentes de
sua sucumbência.
O acórdão recorrido, ao afastar a condenação em honorários
advocatícios, violou o
§ 1o, do Código de Processo Civil, interpretado à luz
art. 85,
da tese firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça.
Demonstrada a violação ao
§ 1o, do Código de Processo Civil
art. 85,
pelo acórdão recorrido, impõe-se a reforma do julgado para restabelecer a decisão
de primeiro grau. Tal decisão, proferida nos autos originários, julgou improcedente
o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e condenou a parte
requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da causa, com fundamento no
§ 2o, do Código de
art. 85,
Processo Civil.
Documento eletrônico VDA54680846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 20:42:23
Código de Controle do Documento: 5654f670-67e6-4d51-86fa-839f3339b036

O percentual de 10% sobre o valor da causa encontra amparo na
jurisprudência do STJ. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PERSONALIDADE
JURÍDICA.
DESCONSIDERAÇÃO.
INCIDENTE.
IMPROCEDÊNCIA.
HONORÁRIOS. JURISPRUDÊNCIA. ALTERAÇÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA.
CRITÉRIO. EQUIDADE. INADMISSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO
MENSURÁVEL. NÃO PROVIMENTO.
1. "O entendimento jurisprudencial alterado no âmbito do STJ aplica-se de
imediato aos processos pendentes de julgamento, não sendo proibida a
retroatividade, por não se tratar de mudança normativa" (AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.597.604/RS,
julgado em
DJe de
.
9/9/2024,
12/9/2024)
2. "1. É cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em
incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. Os honorários devem ser
fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico
obtido ou do valor atualizado da causa, conforme o
§ 2o, do
"
art. 85,
CPC/2015
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
REsp n. 2.097.210/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
.
28/4/2025,
6/5/2025)
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.209.964/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/10/2025,
DJEN de
)
23/10/2025.

IV - Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao agravo em recurso especial e, na
sequência, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento para reformar o
acórdão recorrido e restabelecer a decisão de primeiro grau.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54680846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 20:42:23
Código de Controle do Documento: 5654f670-67e6-4d51-86fa-839f3339b036

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.709.747 / GO
Número Registro: 2024/0289354-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
53233134620208090051 563864361 56386436120238090000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DEGIR MIRANDA FILHO
AGRAVANTE : VERA LUCIA PESSOA GODOI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS : LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - GO069097
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55077118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:28
Código de Controle do Documento: ee047491-e330-4c2b-ae5c-d3d8f4c45f63

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:28
Código de Controle do Documento: ee047491-e330-4c2b-ae5c-d3d8f4c45f63